Tribunal: TJDFT
Processo: 0709819-02.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO LEGAL. REPARAÇÃO MATERIAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO ANTERIORMENTE FURTADO – CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não ventilada na oportunidade da contestação ou na inicial. Essa conduta constitui inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Assim, deixo de analisar as considerações tecidas apenas em contrarrazões e constantes no item denominado “III.b – Pedido Subsidiário. Reforma Parcial dos Fundamentos da Sentença. Inocorrência do Furto. Manutenção da Condenação” (ID Num. 61893200 - Pág. 5).
2. Trata-se de ação de reparação material decorrente de acidente de trânsito em que o autor narra que em 10/12/2023 por volta das 20h teve a traseira de seu veículo abalroada pelo veículo da ré, enquanto transitava próximo à QNN 02, avenida Hélio Prates, em Ceilândia/DF, causando-lhe prejuízo material, cuja indenização pretende, no valor de R$ 8.000,00. Instruiu a inicial com o registro de boletim de ocorrência, ordem de serviço e fotografias dos veículos danificados.
3. Por outro lado, a ré, em sua contestação alegou excludente de responsabilidade, uma vez que o veículo teria sido furtado anteriormente ao acidente e que, portanto, quando do sinistro era conduzido por terceira pessoa estranha à proprietária do veículo, não podendo esta última ser responsabilizada pelos danos ocasionados ao veículo do autor.
4. Merece reparo a sentença que julgou procedente o pedido e condenou a ré a pagar ao autor a importância de R$ 8.000,00. A juíza de origem pontuou a ausência de controvérsia quanto à ocorrência do dano entre os veículos decorrente de acidente e fixou como pontos a elucidar: a) a ocorrência do alegado furto do veículo abalroador; b) se tal fato, acaso constatado, é capaz de romper o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado e alguma conduta omissiva ou comissiva perpetrada pela proprietária ou pelo possuidor do bem extraviado. Concluiu pela configuração do furto, mas, dada a negligência na guarda do bem furtado, considerou inafastável a responsabilidade da proprietária em relação ao evento narrado e à indenização.
5. Compartilho do entendimento da magistrada quanto ao reconhecimento da ocorrência do furto do veículo abalroador, pelos mesmos fundamentos esposados na sentença, mas reputo não haver prova concreta da dita negligência na guarda do bem furtado. Não há evidência nos autos de que o marido da proprietária do veículo tenha sido desleixado ao estacionar o veículo, quando do problema apresentado (superaquecimento).
6. Por outro lado, há prova documental no sentido de que tenha havido o furto alegado, qual seja, a ocorrência policial de ID Num. 61893171 e, de outro lado, não há nenhuma outra prova que infirme tal evidência. Nem mesmo das imagens que o autor afirma ter, da suposta condutora do veículo e causadora do acidente, se pode afirmar se tratar da ré (ID Num. 61893098 - Pág. 1 a ID Num. 61893098 - Pág. 11).
7. Isto posto, entendo que há verossimilhança na versão dos fatos apresentados na contestação e, em sendo assim, comprovada causa excludente de responsabilidade (caso fortuito externo), não há que se falar em dever de indenizar. O furto de veículo automotor sem qualquer tipo de conivência ou falha no dever de guarda, constitui caso fortuito externo e afasta a responsabilidade decorrente de acidente de trânsito subsequente.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido.
9. Verifico, ainda, a necessidade de fixar honorários ao defensor dativo que atuou em defesa do recorrido, tendo apresentado contrarrazões. Atendendo ao critério de ponderação que dispõe o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital no 7.157/22, e ainda em razão da complexidade da controvérsia e da própria peça, arbitro os honorários do advogado nomeado no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
10. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.